Tribunal: TJSP
Processo: 2169213-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENSORES PARA CONTROLE GLICÊMICO – DEVER ESTATAL – Pedido de concessão de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento – Indeferimento da antecipação da tutela em primeiro grau – Inconformismo da autora – Pedido de antecipação da tutela recursal – Presença dos pressupostos de deferimento

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENSORES PARA CONTROLE GLICÊMICO – DEVER ESTATAL – Pedido de concessão de tutela de urgência para o fornecimento de medicamento – Indeferimento da antecipação da tutela em primeiro grau – Inconformismo da autora – Pedido de antecipação da tutela recursal – Presença dos pressupostos de deferimento da tutela – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), consubstanciado nos relatórios médicos, que esclarecem, suficientemente, acerca da necessidade de utilização do sensores e do fármaco solicitado – Probabilidade do direito ("fumus boni juris") – Direito à saúde, de caráter fundamental, consequência do inviolável direito à vida (CF, art. 5o, caput), e do princípio da dignidade humana (CF, art. 1o, III), fundamento da República, solidamente amparado por normas constitucionais (CF, arts. 196 e segs.) e legais (Lei no 8.080/1990) – Decisão do C. STJ de aplicação cogente (NCPC, art. 927, III), cuja eficácia é imediata – Presença de todos os requisitos exigidos no V. Acórdão do C. STJ proferido no RE no 1.657.156/RJ, sob o regime de recursos repetitivos (Tema no 106) – Decisão reformada – Recurso provido.